Tribunal: TJDFT
Processo: 0706344-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marli Santana da Cruz contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 116307441 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença 0708502-31.2018.8.07.0018 proposto pelo Distrito Federal em desfavor da ora agravante, deu seguimento aos atos expropriatórios do veículo de propriedade da executada/agravante, mesmo havendo pedido de parcelamento do débito aceito pelo credor e o pagamento de duas parcelas, nos moldes do art. 916 do Código de Processo Civil. Em razões recursais (Id 33119043), a agravante sustenta, em síntese, que, no cumprimento de sentença movido pelo Distrito Federal para o recebimento de honorários sucumbenciais, foi realizada a penhora de veículo de sua propriedade, porém, antes do prosseguimento dos atos constritivos, a agravante realizou o pagamento de 30% (trinta por cento) do valor do débito e propôs o parcelamento do valor remanescente em seis parcelas mensais e sucessivas (Ids 111544614, 111549840 e 111549841 do processo de referência), nos moldes do art. 916 do Código de Processo Civil. O parcelamento foi aceito pelo credor na petição de Id 115980343 do processo de referência. A agravante alega que, embora tenha peticionado (Id 114707575 do processo de referência) requerendo a suspensão do mandado de busca e apreensão do veículo e da hasta pública designada, o juízo de origem se quedou inerte em relação ao seu pedido e, na decisão agravada, deu prosseguimento ao leilão eletrônico (Id 116307441 do processo de referência). Sustenta que a execução deve se dar da forma menos gravosa ao executado e que o parcelamento aceito pelo credor satisfaz o seu direito ao crédito ao mesmo tempo em que se revela o meio menos gravoso à devedora/agravante. Aduz que o prosseguimento do leilão do veículo reflete indevido excesso de execução, razão pela qual defende a necessidade de suspensão ou cancelamento dos atos restritivos. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para cassar a decisão agravada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para confirmar a decisão liminar e tornar nulos os atos expropriatórios realizados sobre o veículo. Preparo regular (Ids 33119045 e 33119046). O i. juízo de origem comunicou a revogação da decisão agravada em retratação ao ser comunicado sobre a interposição do agravo de instrumento (Ids 33173290 e 33173291). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC: “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pelo pronunciamento judicial refutado. Verifico que, após a prolação da decisão ora combatida, o d. magistrado de primeiro grau acolheu o pedido de reconsideração da decisão agravada nos seguintes termos (Id 117163142 do processo de referência): A devedora comunica a interposição de AGI e requer seja exercido o Juízo de retratação - ID n. 117045279. O pedido de retratação deve ser acolhido. Explico. Analisando atentamente os documentos carreados ao feito, percebe-se que a arrematação ocorreu quando havia pedido da executada de suspensão dos atos de constrição em virtude do pagamento parcelado do débito, nos termos do art. 916/CPC, conforme ID n. 111544614. Destaco que o referido pleito foi juntado aos autos no dia 15/12/2021, dois dias após a expedição do edital para intimação do leilão, cujas hastas foram designadas para os dias 14/2/2022 e 17/2/2022, conforme ID n. 111243533. Ainda, consigno que o auto de arrematação não foi assinado por este magistrado até a presente data. Assim, não é possível validar a arrematação, sem apreciar os pedidos da devedora realizados pelos IDs n. 111549840 e 114070575, juntados ao feito antes da realização das hastas e com depósito a eles vinculado. Nota-se que o DISTRITO FEDERAL concordou com o pedido de parcelamento do débito, na data de 17/2/2022, conforme ID n. 115980343. Pontua-se que a execução deve se dar de maneira menos gravosa para o executado e buscando o fim último, a quitação da dívida. Nestes autos a quitação ocorrerá com o pagamento parcelado do débito Dessa forma, REVOGO a decisão de ID n. 116307441 e desconstituo a arrematação do bem móvel descrita pelo ID n. 116168200 e ss. Expeça-se alvará de levantamento em favor de GUSTAVO WAGNER SILVA SANTOS, CPF n.o 704.825.601-00 quanto aos valores depositados em IDs n. 116168263 e 116168264 e o cientifique, por telefone (ID n. 11618202), acerca da presente decisão. Comunique-se o leiloeiro. Ainda, HOMOLOGO o parcelamento do débito, conforme requerido pela devedora em ID n. 111549840. As cinco parcelas restantes deverão ser depositadas mês a mês até Julho. Expeça-se alvará de levantamento em favor do FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DF PRÓ-JURÍDICO, inscrito no CNPJ no 04.117.005/0001-50, referente aos depósitos de IDs n. 111549841 e 114707576. Oficie-se a Secretaria da 1a Turma Cível, AGI n. 0706344-18.2022.8.07.0000, acerca da presente decisão. Intimem-se todos. No caso vertente, com a inovação jurídica ocorrida com a prolação da nova decisão, que acolheu o pedido de reconsideração nos termos em que pleiteado pela parte recorrente, prejudicada ficou a admissibilidade do agravo de instrumento, em razão da flagrante perda superveniente de seu objeto. Sobre a possibilidade de perda de objeto do agravo de instrumento em razão de prolação de decisão em juízo de retratação, colaciono o seguinte julgado proferido peça e. 1a Turma Cível deste TJDFT. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DE PARTE DA DECISÃO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO. MATÉRIA REMANESCENTE. PEDIDO DE DANO MORAL. INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO NA INICIAL. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA. ART. 292, V, CPC/2015. SUPERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL NO PONTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Exercido, na origem, juízo de retratação de parte da decisão agravada, a análise do recurso quanto ao ponto resta prejudicada, não comportando conhecimento ante a perda superveniente do objeto. Recurso parcialmente conhecido. 2. A despeito de entendimento jurisprudencial até então dominante, o Novo Código de Processo Civil de 2015, em verdadeira reação legislativa, passou a impor, expressamente, a necessidade de indicação do valor pretendido nas ações indenizatórias, inclusive a fundada em dano moral, consoante inserção do inciso V ao artigo 292. Desse modo, faz-se imperiosa a observância do novo regramento legal que, até o momento, não teve sua constitucionalidade rechaçada. 3. Considerando que o pedido de indenização por danos morais não está imiscuído nas hipóteses legais de formulação de pedido genérico (CPC/2015, art. 324), a falta de indicação do valor pretendido na peça inaugural acarreta na inépcia e consequente indeferimento da inicial, em inteligência aos artigos 319, inciso V, 321, parágrafo único e 330, inciso I, todos do Código de Processo Civil vigente. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1255248, 07010955720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS RELATIVOS À REJEIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETRATAÇÃO DO JUÍZO. PERDA OBJETO. HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em razão do juízo de retratação do magistrado singular, houve a perda do objeto no que se refere à condenação do agravante em honorários sucumbenciais relativos à rejeição do cumprimento de sentença. Pedido prejudicado. Recurso conhecido em parte. (...) 4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223744, 07186286320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 6/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aplica-se, portanto, ao caso a regra do art. 1.018, § 1o, do CPC para julgar prejudicado o presente agravo de instrumento, quando o i. juízo em que proferida a decisão agravada comunica a reforma do ato impugnado: Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, julgo prejudicado o agravo de instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Oficie-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora